Tribunal: TJSP
Processo: 2294386-04.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Castro Figliolia
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-01-09
Data de publicação: 2024-01-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – JUSTIÇA GRATUITA – NEGATIVA DO BENEFÍCIO PELO JUÍZO A QUO – agravante que demonstrou de forma razoável que faz jus ao benefício pleiteado – elementos trazidos aos autos que autorizam a concessão do favor legal – demonstração por cópia da carteira de trabalho e extratos bancários – constatada a impossibilidade de o agravante arcar com o pagamento das custas e despesas

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – JUSTIÇA GRATUITA – NEGATIVA DO BENEFÍCIO PELO JUÍZO A QUO – agravante que demonstrou de forma razoável que faz jus ao benefício pleiteado – elementos trazidos aos autos que autorizam a concessão do favor legal – demonstração por cópia da carteira de trabalho e extratos bancários – constatada a impossibilidade de o agravante arcar com o pagamento das custas e despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento ou da família – gratuidade da justiça concedida – agravo provido.